Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-23.2021.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000186-23.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 803.847.222-53 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (APELANTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (APELADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A quantia não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelante é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido dos Recorrentes nem penaliza em demasia a empresa Apelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000186-23.2021.8.11.0055

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Amanda Nogueira de Albuquerque Zílio
e
Gabriel Zílio
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor da empresa
Submarino Viagens Ltda.

A Recorrida foi condenada ao pagamento de indenizações por dano moral e material. A primeira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Apelante, com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e a segunda (danos materiais) no importe de R$ 6.570,38 (seis mil, quinhentos e setenta reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de ser compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A insurgência recursal limita-se ao valor da verba indenizatória por dano moral.

De acordo com os Apelantes, a quantia fixada pela Julgadora
a quo
não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, pugnam a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) porque, conforme entendem, essa é a quantia que atende às finalidades pedagógicas e punitivas da reparação por danos morais, e se adequa aos precedentes deste Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no Id. 122636127.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a controvérsia cinge-se ao valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral. Os Apelantes pugnam pela majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. É cediço que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida por aquilo que o ofensor causou ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.
O montante não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao Julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a indenização decorre de cancelamento de voo sem aviso prévio, que acarretou transtornos, pois os Apelante não puderam viajar.

Nessa esteira, inobstante os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, considerando os fatos narrados, a condição financeira das partes – professora, produtor rural e agência de viagens e turismo – não se constata motivos para a majoração da verba indenizatória, pois a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Recorrente é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido dos Apelantes nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada.

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação precedente do STJ,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso
, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

para cada autor,

não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados aos ofendidos
. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1343758/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019). (sem grifos no original)

Por oportuno, também transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO –
ATRASO EM VOO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016) 2-
Encontrando-se o valor da reparação por dano moral arbitrado na sentença de acordo com os parâmetros arbitrados por este Tribunal em casos análogos, não merece majoração
.
(TJ-MT - APL: 00028135220168110003395312018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2018). (sem grifos no original)

Ainda para ilustrar que a quantia não afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, transcrevo os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 5.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Danos morais majorados a fim de atingir suas finalidades, quais sejam, servir de exemplo para o causador do dano não reincidir na prática indevida e proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido.
(TJ-MS - AC: 08032602320208120008 MS 0803260-23.2020.8.12.0008, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 30/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação:
08/09/2021
). (sem grifos no original)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19. DESÍDIA EM BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE VIAGEM SEM JUSTIFICATIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR DE DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 PARA CADA RECLAMANTE.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00011436620218160131 Pato Branco 0001143-66.2021.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação:
07/02/2022
). (sem grifos no original)

Assim, considerando que a jurisprudência entende que a quantia fixada pelo Juiz singular não se mostra irrisória, é imperiosa a manutenção da verba.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, haja vista que os Apelantes não foram condenados ao pagamento dessa verba pela Julgadora singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022